Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 471,07G DE MACONHA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, FACA COM RESQUÍCIOS DE DROGA E FITA ADESIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO DOS POLICIAIS NO IMÓVEL AUTORIZADO PELA COMPANHEIRA DO RECORRENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE RECHAÇADO. DUAS CONDENAÇÕES. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, diante do consentimento válido da moradora, companheira do apelante, para a busca e apreensão domiciliar executadas pelos policiais militares.

2. Não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu mantinha nas adjacências da sua residência, para fins de difusão ilícita, 471,07g (quatrocentos e setenta e um gramas e sete centigramas) de maconha, o que, somado à apreensão de balança de precisão, faca com resquícios de droga e fita adesiva, além de dinheiro em espécie, se mostra suficiente para a condenação.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de 2 (duas) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial fechado.